Tribunal: STF
Processo: HC 262343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.036.842/SP.



    Pelo que se depreende, a paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação a 5 anos e 10 meses de reclusão — em regime semiaberto — pela prática do crime de tráfico de drogas, teve o pedido de prisão domiciliar indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso. 



    Na sequência, impetrou Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:



    Assim salientou o Juízo singular (e-STJ fls. 81/82):



    A sentenciada foi condenada à pena de 05 anos, 10 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Constata-se, com a gravidade que o caso impõe, que a reeducanda se envolveu no transporte de substância entorpecente - especificamente, cocaína [167,58g] - com destino ao interior do estabelecimento prisional para seu companheiro, conduta que, por sua própria natureza e circunstâncias, denota não apenas dolo evidente, mas também inserção consciente na engrenagem do tráfico de drogas. 



    Tal ação, revestida de reprovabilidade acentuada, revela afronta direta à ordem pública e à própria finalidade da execução penal. 



    Aliás, como bem observado pelo Ministério Público, ressalte-se que, à época da prática delitiva, a sentenciada já exercia a maternidade, circunstância que, todavia, não a impediu de deixar a criança sob os cuidados de terceiro para deslocar-se até unidade prisional localizada em comarca diversa, com o intuito de visitar seu companheiro e, nesse contexto, realizar a atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes. 



    Diante desse cenário, a Colenda Corte (pág. 25/31), entendeu por bem revogar o benefício da prisão domiciliar anteriormente deferido, determinando, de forma consequente, a expedição do competente mandado de prisão, como bem asseverado pelo Ministério Público. 



    De outro lado, o beneficio da prisão domiciliar destina-se a rés que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções Penais, sendo que o fato da sentenciada ter filha menor de 12 anos, por si só, não pode justificar a concessão de prisão domiciliar cujos pressupostos estão definidos em lei, consignando-se que possui genitora viva que poderá prestar os devidos cuidados à neta.



    Por sua vez, a Corte de origem apontou (e-STJ fls. 22/25):



    Anote-se, tal como constou da decisão atacada, que a situação da sentenciada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a possibilidade de recolhimento de sentenciado que cumpre pena no regime aberto em residência particular. Ela não é maior de 70 anos e não há notícia de que seja acometida de doença grave. Além disso, cumpre pena em regime semiaberto, em razão de condenação a elevada sanção por crime gravíssimo. Não pode, por ausência de permissivo legal, ser transferida para o recolhimento domiciliar. E não há qualquer elemento a demonstrar a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida, conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    [...] 



    Frise-se que nada há nos autos além da alegação verdadeira de que a sentenciada é genitora de criança menor de 12 anos (página 46). Não há qualquer comprovação de que a genitora da agravante não tenha condições de criar a menina, ou de que a criança necessite de cuidados especiais ou, ainda, de que KATIA seja a única responsável pelos cuidados da filha, mesmo porque, como bem destacou a decisão ora recorrida, “à época da prática delitiva, a sentenciada já exercia a maternidade, circunstância que, todavia, não a impediu de deixar a criança sob os cuidados de terceiro para deslocar-se até unidade prisional localizada em comarca diversa, com o intuito de visitar seu companheiro e, nesse contexto, realizar a atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes”. O pleito, na verdade, parece ter como único objetivo viabilizar a liberdade da sentenciada em razão da maternidade, o que não é admissível. 



    Por fim, frisa-se que a agravante foi condenada por crime grave, equiparado a hediondo, não sendo mesmo recomendável a flexibilização do regime. Aliás, o regime intermediário já a beneficiou.



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte tem orientado que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva (AgRg no HC n. 589.442/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/8/2020). [...] Em circunstâncias excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar - fundada no art. 117, III, da LEP - aos presos que cumprem pena em regime prisional diverso do aberto, desde que devidamente comprovado que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade. Matéria essa de competência do Juízo da execução, que deverá avaliar a possibilidade de concessão excepcional da benesse mediante ponderação de circunstâncias e elementos de prova concretos" (AgRg no RHC n. 133.483/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).



    [...]



    No caso, a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada no fato de que a paciente não comprovou a condição de única provedora das crianças, inexistindo excepcionalidade a justificar o benefício. 



    Feitas essas considerações, não vislumbro nenhum constrangimento ilegal a ser sanado. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, a impetrante alega, novamente, que estão presentes os pressupostos para que a paciente cumpra a pena em regime domiciliar. Destaca que “a paciente é mãe de uma menina que tem apenas 11 anos de idade e precisa de seu total cuidado, sendo esta a única responsável pela mesma”. Requer, assim, a concessão da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente